Tribunal: STF
Processo: HC 247075
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno e manteve a decisão de indeferimento liminar do writ. A ementa do julgado foi assim redigida (eDOC 9): 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).



    2. Agravo interno não conhecido.”



    Em suas razões, alega-se violação do art. 5º, LIV, da Constituição da República. Sustenta-se, em síntese, que (eDOC 1, p. 3):



    “O paciente sofreu uma grave violação ao seu direito fundamental ao devido processo legal e à ampla defesa, ambos previstos na Constituição Federal. A citação realizada por videoconferência, sem a presença do oficial de justiça e em desrespeito às condições específicas do paciente (analfabeto e preso), resultou em um constrangimento ilegal, na medida em que comprometeu a regularidade da execução de alimentos contra ele.”



    É o relatório. Decido. 



    O writ, de fato, não merece prosperar.



    O artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal assim prevê: “caberá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.” Desta maneira, destina-se o remédio heroico constitucional a combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, o que, de maneira alguma, se identifica na espécie.



    Neste mesmo sentido, entendendo-se pelo não cabimento do habeas corpus quando em jogo ato distinto daquele relacionado à liberdade ambulatorial, os seguintes julgados HC 101.136/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ 13/04/2012; HC 99369 AgR/DF, Rel. Min. Cézar Peluso, 2ª Turma, DJ 16/10/2009; RHC 85.105 AgR/PA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ 16/09/2005. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente